Tribunal: STF
Processo: ARE 1542680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Novo Horizonte Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 283 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade da análise de provas, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS-COMBUSTÍVEL – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO EM QUE HÁ O CONSUMO DO COMBUSTÍVEL – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGRESSIVA – IMPOSTO DEVIDO.



    No apelo excepcional alega violação ao art. 155, II, da Constituição Federal. Aduz que a remessa física de combustível entre filiais da mesma empresa, na qualidade de bem de uso e consumo, afasta a incidência do tributo. 



    Assevera que o combustível não é adquirido com o objetivo de ser revendido a terceiros, mas para consumo próprio, sendo, portanto, um bem de uso e consumo, isto é, um insumo destinado à execução de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Sustenta que a substituição tributária, seja para trás ou para frente, não tem o poder de modificar as Regra Matriz de Incidência Tributária do ICMS. Postula a reforma do acórdão recorrido para afastar a incidência do ICMS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência ao concluir devida a incidência tributária em razão da entrada do combustível em Estado diverso, em que há o seu consumo. Consignou, ainda, que a recorrente é contribuinte do ICMS por substituição tributária regressiva, em que os Estados efetuam a cobrança do imposto depois de já ocorrido o fato gerador. 



    A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa o debate:



    In casu, a própria autora informou que o óleo diesel adquirido não é destinado à venda aos consumidores, mas à utilização na sua atividade econômica principal, que é o transporte rodoviário de passageiros. 



    Ademais, o auto de infração dispôs que a autora deixou de recolher o ICMS devido por substituição tributária no valor original de R$ 624.694,10 incidente sobre operações de transferências de óleo diesel, destinado ao consumo de empresa do mesmo grupo empresarial sediadas neste estado”. (Id. 9753448703 – pg. 04). 



    Isto posto, verifica-se que o crédito tributário não se refere a autuação em razão de circulação de mercadoria entre estabelecimentos da mesma unidade econômica, mas cobrança de ICMS por substituição tributária. 



    (...) 



    O diferimento, postergação para pagamento do tributo, é adotado pelo Fisco com o intuito de facilitar a arrecadação e, com isso, aumentá-la: 



    (...)



    Isto posto, o ente agiu nos ditames legais, não havendo que se falar em violação às normas infra e supralegais, visto que a autora é contribuinte do ICMS por substituição tributária regressiva.



    Essa ótica foi confirmada pelo Colegiado de Segunda instância:



    Ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim de imposto devido em regime de substituição tributária regressiva, referente à fato gerador já ocorrido.



    Em uma operação interestadual em que uma empresa compra o diesel em um estado e remete para outra empresa do mesmo grupo em Minas Gerais, o ICMS deve ser recolhido pelo remetente da mercadoria. A empresa que realiza a remessa do diesel será responsável pelo recolhimento do ICMS, seguindo as regras de substituição tributária estabelecidas pela legislação estadual e as convenções interestaduais aplicáveis.



    (...)



    Nesse sentido, na substituição tributária progressiva do ICMS, a lei atribui a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de tributo cujo fato gerador ocorrerá posteriormente. Ao contrário, na substituição tributária regressiva do ICMS, os Estados efetuam a cobrança do imposto depois de já ocorrido o fato gerador.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, divergir da conclusão do Tribunal local – de que o crédito tributário não se refere em razão de circulação de mercadoria entre estabelecimentos da mesma unidade econômica, mas cobrança de ICMS por substituição tributária regressiva – demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Lei Complementar n. 87/1996), e do conjunto probatório dos autos, circunstância que atrai a aplicação do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido, cito recente precedente do Plenário:



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Antecipação de ICMS por substituição tributária. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE 1.521.398 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 6 de março de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente